Tribunal: TJSP
Processo: 2249779-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Parceria agrícola – Ação de rescisão de contrato com pleito cumulado de cobrança – Decisão que afastou a preliminar de incompetência do Juízo – Manutenção – Cabimento – Alegação das rés de que o foro competente é aquele onde se encontram os imóveis rurais – Inconsistência jurídica - Demanda que não é fundada em direito real – Inaplicabilidade do art. 47, §2o, do CPC.

Recurso das rés

Ementa:
Parceria agrícola – Ação de rescisão de contrato com pleito cumulado de cobrança – Decisão que afastou a preliminar de incompetência do Juízo – Manutenção – Cabimento – Alegação das rés de que o foro competente é aquele onde se encontram os imóveis rurais – Inconsistência jurídica - Demanda que não é fundada em direito real – Inaplicabilidade do art. 47, §2o, do CPC.

Recurso das rés desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2249779-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são
agravantes
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S/A
e
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., são agravados DANIELLA
FONSECA
BAGGIO
MARTINELLI
e
OLÍMPIA
APARECIDA
FONSECA BAGGIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.983
Agravo de Instrumento no 2249779-42.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Adélia
Juízo de origem: Vara Única
Ação Cível no 1000979-40.2019.8.26.0531
Agravantes: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e outra
Agravadas: Daniella Fonseca Baggio Martinelli e outra
l
EMENTA: Parceria agrícola Ação de rescisão de
contrato com pleito cumulado de cobrança Decisão
que afastou a preliminar de incompetência do Juízo
Manutenção Cabimento Alegação das rés de que o
foro competente é aquele onde se encontram os imóveis
rurais Inconsistência jurídica - Demanda que não é
fundada em direito real Inaplicabilidade do art. 47,
§2o, do CPC.
Recurso das rés desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão copiada às fls. 278/288, proferida nos
autos da ação de rescisão contratual com pleito cumulado de
cobrança ajuizada por Daniella Fonseca Baggio Martinelli e
outra em face de “Açucareira Virgolino de Oliveira S/A” e outra,
que afastou a preliminar de incompetência do Juízo.
Aduzem as rés, em síntese, que os imóveis objetos
dos “Contratos de Parceria Agrícola” estão situados no
município de Zacarias, Comarca de Buritama e, portanto, de
rigor seja reconhecida a incompetência do Juízo da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Santa Adélia/SP.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
As agravadas apresentaram contraminuta fls.
316/319.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que a ação é decorrente de
contrato de parceria agrícola, na qual prevalece o pleito
constitutivo extintivo (rescisão do contrato), cuja consequência e
retomada da posse do imóvel.
Destarte, não se trata de demanda fundada em
direito real e, portanto, inaplicável o disposto 47, §2o, do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido: “RECURSO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR - AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATOS C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FORO
DE ELEIÇÃO. Insurgência contra decisão que reconheceu a
incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de
foro (art. 63, CPC). A natureza da ação de rescisão de contrato
é de direito pessoal, sendo o decreto de reintegração de posse
mera decorrência do pedido principal (resolução contratual), o
que afasta a regra de competência absoluta da situação do
imóvel prevista no artigo 47, § 2o, do CPC, nos termos da
Súmula 335 do C. STF. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
Não demonstrada a abusividade da cláusula de eleição de foro.
Cláusula ajustada livremente, em contrato paritário de parceria
agrícola, que não impede a defesa do requerente (agravante),
pois este pode litigar de forma plena, sem necessitar se deslocar
à Comarca eleita, tendo em vista que o processo é eletrônico.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
209378096.2019.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Marcondes D'Angelo j. 25.07.2019)
Ainda que assim não fosse, conforme bem
consignou o digno Magistrado no bojo da decisão recorrida:
“Afasto as preliminares arguidas pelas rés em sua contestação
(fls. 65/84). A preliminar de incompetência deste juízo beira à
litigância de má-fé, pois é público e notório que as empresas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
rés não são citadas no endereço de Buritama/SP porque seus
diretores jamais são encontrados naquela sede. Basta ver as
dezenas de cartas precatórias oriundas de outros juízos para
citação das rés em sua sede de Ariranha/SP. A Superior
Instância já pacificou está questão em dezenas de processos de
mesma natureza, em que as rés ainda insistem em arguir. Este
juízo, inclusive, já afastou as mesmas preliminares arguidas
pelas rés em outros processos...”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica